Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inexiste omissão quando apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide.
3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
4. Os embargos de declaração devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Embargos de declaração desprovidos.